Tribunal: TJSP
Processo: 2287313-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO AFASTAM A POSSIBILIDADE DE QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS IMPLIQUE EM PREJUÍZO PARA O SUSTENTO DO AUTOR E RESPECTIVA FAMÍLIA – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287313-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é agravante
LUIZ ANTÔNIO ALVES, é agravado MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, para deferir ao
agravante o benefício da assistência judiciária. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287313-20.2019.8.26.0000 - Presidente Bernardes
2
VOTO No 36.778
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2287313-20.2019.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE BERNARDES
AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO ALVES
AGRAVADA: MUNICIPALIDADE DE PRESIDENTE BERNARDES
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ELEMENTOS DOS AUTOS
QUE NÃO AFASTAM A POSSIBILIDADE DE QUE O
PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
IMPLIQUE EM PREJUÍZO PARA O SUSTENTO DO
AUTOR E RESPECTIVA FAMÍLIA INDEFERIMENTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Antonio
Alves contra a r. decisão proferida a fls. 279 dos autos da execução de título
extrajudicial que lhe move a Municipalidade de Presidente Bernardes, que
indeferiu o benefício da assistência judiciária.
O agravante busca reforma, sustentando em suma que não
possui condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do
sustento próprio e de sua família.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 10), a agravada deixou de
apresentar resposta.

É o relatório.
O inconformismo merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287313-20.2019.8.26.0000 - Presidente Bernardes
3
É verdade que o fato do art. 4o, “caput”, da Lei no 1.060/50, dispor
que para o gozo da justiça gratuita basta simples afirmação da parte, não
significa que o juiz esteja dispensado, em cada caso concreto, de verificar, à
luz dos elementos dos autos, o preenchimento dos requisitos exigidos para
obtenção do benefício, até porque a presunção de pobreza estabelecida pelo
parágrafo 1o é relativa, o mesmo ocorrendo com o art. 99, §3o, do Código de
Processo Civil.
Na espécie, porém, não existindo nenhum elemento apto a
afastar a possibilidade de que o pagamento das custas e despesas possa
implicar em prejuízo para o sustento do agravante e respectiva família, não há
justificativa para o indeferimento editado em primeira instância, tratando-se de
professor aposentado com modestos proventos.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para deferir ao
agravante o benefício da assistência judiciária.
RICARDO FEITOSA
RELATOR